Tribunal: TJDFT
Processo: 0029152-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0029152-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA S LEMOS NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 15227157) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. SECRETARIA DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO IRREGULAR. FÉRIAS DEVIDAS. LEI DISTRITAL No 1.169/96. 1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Incontroverso, no caso em apreço, ter a autora/recorrente exercido a função de enfermeira, no período 29/09/2006 a 28/09/2008, com lastro em contrato temporário celebrado com o réu/recorrido, subsequentemente prorrogado, datando seu termo final de 19/10/2011. 3 - A prorrogação irregular do contrato temporário, que vem a ser declarado nulo, não impede o pagamento das verbas rescisórias, dispostas na Lei 1.169/96, aí se incluindo férias. O não pagamento desta verba ensejaria ao Estado o seu enriquecimento ilícito. Dessa, forma, mostra-se correta a decisão que condenou o réu/recorrente ao pagamento de férias integrais correspondente ao período entre Setembro/2010 a Setembro/2011, acrescido de 1/3, corrigido monetariamente a partir do desligamento da autora/recorrente, tendo em vista que o réu/recorrente não comprovou a realização do pagamento, nem impugnou o montante vindicado, 4 - As férias no período relativo a setembro de 2011 e outubro de 2012 não são cabíveis, pois não se completou um mês de serviço nesse período a justificar o pagamento. 5 - Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6 - Em razão sucumbência recíproca cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados. (Acórdão 722736, 20130110291520ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/10/2013, publicado no DJE: 18/10/2013. Pág.: 397) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1 - Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. No caso, o pontos indicados nos embargos de declaração foram devidamente abordados no acórdão embargado, não existindo qualquer dos vícios mencionados. 3 - Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4 - Recurso conhecido, mas rejeitado. (Acórdão 741420, 20130110291520ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/12/2013, publicado no DJE: 5/12/2013. Pág.: 213) Consta dos autos que, manejado o aludido recurso e deferido o processamento pela Presidência desta Turma Recursal (ID 15227168), o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão entendendo que o assunto versado nos autos corresponde ao Tema n. 551 da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual determinou a devolução dos autos à origem nos termos do art. 1.036 do CPC (ID 15227170, p. 4). Após o julgamento do mérito do recurso paradigma, esta Presidência restabeleceu o curso do processo, procedendo à remessa ao órgão julgador do acórdão recorrido para possível juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto (ID 17398819). Nesse contexto, foi proferido o acórdão n. 1279301 com a seguinte ementa, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO ANTERIOR EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. DEVOLUÇÃO À PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. 1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. A autora foi contratada para exercer o cargo temporário de médica junto à Secretaria Estadual da Saúde - SES/DF, cujo prazo de vigência, improrrogável por cláusula contratual expressa, era de 29/09/2006 a 28/09/2008. Entretanto, afirma que o seu vínculo com a SES/DF permaneceu operante até 19/10/2011, quando foi desligada por decisão do Poder Judiciário, que considerou ilegais as sucessivas prorrogações contratuais. 3. O cerne da controvérsia é definir, à luz do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG - Beatriz Saleh da Cunha versus Estado de Minas Gerais), se a autora possui ou não direito à remuneração pelo período de férias não gozado. 4. O Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema supracitado, assim definiu: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 5. No caso concreto, não havia expressa previsão contratual ou legal no sentido de conceder à autora o direito à percepção de férias remuneradas acrescidas de um terço, de modo que, para que ela detenha este direito, é necessário que reste demonstrada a existência de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações do vínculo temporário. 6. Os elementos constantes nos autos são suficientes para indicar a reiteração das prorrogações do seu contrato, inicialmente previsto para terminar em setembro de 2008, mas que acabou estendido até outubro de 2011. Isto é, houve duas prorrogações ilegítimas do vínculo, a primeira em 2008 e a segunda em 2010, circunstâncias que amoldam o caso à segunda exceção do Tema 551. 7. Inclusive, nesta busca interpretativa - no sentido de se houve ou não, nesta lide, reiteração das prorrogações contratuais - é válido considerar a situação fática do leading case (RE 1.066.677/MG). No referido caso, no qual o Supremo considerou existir renovações indevidas do contrato, o vínculo temporário durou de 10/12/2003 a 23/03/2009, isto é, em torno de 05 anos e 03 meses. No caso ora em análise, a autora permaneceu como servidora temporária por aproximadamente 05 anos e 1 mês. 8. Diante da grande similitude fática entre esta lide e o leading case decidido pelo STF, e diante da necessária implementação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, e 927, III, do CPC), é o caso de neste feito ser aplicada a hermenêutica esposada no RE 1.066.677/MG, a fim de considerar desvirtuada a contratação temporária da autora em razão das sucessivas prorrogações. E, com isto, garantir-lhe a percepção de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Uma vez que o acórdão de ID 15227150 está alinhado com a orientação do tribunal superior, é o caso de sua manutenção. Devolvam-se os autos à Presidência da 2a Turma Recursal, a fim de que seja analisada a admissibilidade do recurso extraordinário interposto. (Acórdão 1279301, 00291527020138070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por consectário, faz-se necessária a análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente distrital no ID 15227157. Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o apelo extremo é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por disposição legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 37, II, IX, e § 2o, da CF/88. Alega a impossibilidade de se pagar férias a servidor temporário quando o contrato com a administração for considerado nulo por violação ao princípio do concurso público. Todavia, ressoa claro que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 1.066.677/MG (Tema n. 551), julgado sob a sistemática da repercussão geral, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídicoadministrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF